Tribunal: TJSP
Processo: 1000081-25.2019.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000867442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1000081-25.2019.8.26.0370, da Comarca de Monte Azul Paulista,
em que é apelante JOSÉ DELFINO PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000081-25.2019.8.26.0370 - Voto no 44768
2
Apelação Cível no 1000081-25.2019.8.26.0370
Apelante: José Delfino Pereira
Apelado: Banco Bmg S/A
Comarca: Monte Azul Paulista
Voto no 44768
Ementa: Ação declaratória c.c. indenizatória.
Impugnação de
descontos correspondentes a
Reserva de Margem Consignável (RMC). Pedido de
suspensão de tais descontos, condenação do banco
ao pagamento de indenização por danos morais e
repetição de indébito. Pretensão improcedente.
Recurso improvido.
A r. sentença, cujo relatório é adotado, julgou
improcedentes os pedidos formulados na presente ação (fls.
311/315). Recorre o autor procurando alterar o resultado do
julgamento. O recurso foi processado com as formalidades
legais.
É o relatório.
Em seu recurso, o requerente alegou, em
síntese, que foi enganado pelo réu, pois pretendia contratar um
empréstimo consignado, mas restou avençada a concessão de
crédito mediante reserva de margem para cartão de crédito.
Alega que a modalidade contratual imposta
causa enormes prejuízos, e uma dívida que nunca terá fim,
destacando que os descontos prosseguem depois de 10 anos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000081-25.2019.8.26.0370 - Voto no 44768
3
sem data para acabar.
Asseverou que nunca recebeu qualquer valor
a título de empréstimo RMC, e mesmo que assim não fosse,
aduziu que houve abuso de sua hipossuficiência intelectual.
Destaca que não há especificação sobre a
quantidade de parcelas, e que as quantias descontadas do
benefício previdenciário da recorrente sequer cobririam os
encargos financeiros de cada mês.
Pediu a procedência da pretensão inicial.
Pois bem.
O banco requerido apresentou os documentos
de fls. 200 e seguintes, verificando-se que o contrato celebrado
entre as partes consiste em "Termo de Adesão Cartão de
Crédito Consignado Emitido Banco BMG S.A. e Autorização
para Desconto em Folha de Pagamento", por meio do qual o
autor tomou um empréstimo através de saque via cartão de
crédito, contratado naquela oportunidade. Houve expressa
indicação do valor mínimo que seria consignado no benefício
do apelante, bem como das taxas de juros aplicáveis (fls. 200).
Consignou-se
no
contrato
o
seguinte:
"Autorização para desconto. Através do presente documento
o(a) titular autoriza sua a fonte empregadora/empregadora, de
forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000081-25.2019.8.26.0370 - Voto no 44768
4
em sua remuneração/salário/benefício, em favor do Banco
BMG S.A, para o pagamento correspondente ao valor mínimo
indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora
contratado" (fls. 201).
As faturas apresentadas revelam que o autor
realizou compras com o cartão (vide, por exemplo, fls.
210/214). Ainda, o réu demonstrou que foram realizados
saques complementares em momento posterior à contratação
do cartão, como se verifica de fls. 276 e de fls. 206/209. Não
subsiste, assim, a alegação de desconhecimento ou de não
utilização do cartão.
Não há negativa da apelante quanto à
assinatura do contrato apresentado ou mesmo quanto ao
recebimento dos valores em conta corrente.
Constata-se, ademais, que o contrato contém
cláusulas redigidas de forma clara e que não deixam margem
para dúvidas sobre seu conteúdo, não se constatando a alegada
abusividade.
O apelante não comprovou o necessário
pagamento das faturas do cartão de crédito, a fim de evitar a
aplicação de encargos e amortizar efetivamente seu débito.
Outrossim, não se sustenta a alegação de
venda casada. Afinal, diante do teor das cláusulas contratuais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000081-25.2019.8.26.0370 - Voto no 44768
5
constata-se que a contratação do cartão de crédito era da
própria essência do contrato em discussão, não se tratando de
hipótese de venda casada.
Também
não
se
sustenta
a
tese
de
irregularidade na realização dos descontos sobre o benefício do
recorrente, posto que autorizados em contrato.
Frise-se que competia ao autor promover o
necessário pagamento dos montantes indicados nas faturas, a
fim de evitar a aplicação de encargos sobre o saldo devedor,
restando evidente que, para a quitação do débito, não bastava
somente a realização dos descontos do valor mínimo sobre o
benefício previdenciário.
Com relação aos descontos promovidos sobre
a aposentadoria, ressalvado o entendimento pessoal deste
Relator, a posição majoritária desta C. 20a Câmara é no
seguinte sentido:
A autorização de desconto de folha de
pagamento de débito relativo a contrato de empréstimo,
financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil,
celebrado em conformidade com a LF 10.820/2003, com
alterações posteriores, não constitui cláusula abusiva, não
configura penhora sobre remuneração e não pode ser suprimida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000081-25.2019.8.26.0370 - Voto no 44768
6
por vontade unilateral do devedor. Em sendo assim, como a
espécie envolve a adesão a contrato com previsão de desconto
em folha de pagamento, em conformidade com a LF
10.820/2003, com alterações posteriores, tem-se que a
instituição financeira tem direito de efetuar a reserva da
margem consignável, a teor do art. 2o, §2o, I, da LF
10.820/2003, com redação dada pela LF 13.172/2015, e,
consequentemente, da licitude dos descontos em folha de
pagamento para amortizar o crédito liberado ou relativo
saque efetivado.
Nesse sentido, a orientação do julgado
extraído do site do Eg. STJ: “AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO
DE
CONTRATO.
DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
ENUNCIADO
126/STJ.
AFASTAMENTO
DA
REPERCUSSÃO
GERAL
ACERCA
DA
PRESENTE
DISCUSSÃO PELO STF DESDE 2009. CANCELAMENTO
UNILATERAL
DOS
DESCONTOS
EM
FOLHA.
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA TRANQUILA
DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DECISÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000081-25.2019.8.26.0370 - Voto no 44768
7
Vistos etc. Trata-se de agravo em recurso especial interposto
por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO
DOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DA
SECRETARIA
DOS
NEGÓCIOS
DA
SEGURANÇA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o seu
recurso especial manejado em face do acórdão assim
ementado: REVISIONAL. Contratos de empréstimos. CDC.
Limitação dos juros. Capitalização. Desconto em folha de
pagamento. 1. A subsunção das instituições financeiras ao
CDC ('Súmula 297, do STJ), não implica 'a priori' nulidade de
pleno direito de cláusulas livremente pactuadas, desde que não
haja nada que mitigue os princípios da autonomia de vontade e
da obrigatoriedade. 2. Nada há na legislação de regência que
vede a pactuação de juros acima de 12% ao ano, bastando à
instituição financeira obedecer aos parâmetros estabelecidos
pelo Conselho Nacional. 3. Não se caracteriza a capitalização
de juros em contratos de empréstimos com juros e taxas pré-
fixadas. 4. Havendo insurgência contra a cláusula que autoriza
o pagamento dos empréstimos realizados, mediante débito em
folha de pagamento, passa a ser abusivo o desconto, posto que
além de implicar em constrição indireta de bem impenhorável e
afrontar o princípio constitucional da proteção ao salário,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000081-25.2019.8.26.0370 - Voto no 44768
8
mostra-se excessivamente onerosa e se contrapõe a dignidade
do cidadão, que necessita de seus vencimentos para sua
subsistência. Recurso provido em parte. (e-STJ Fl. 211). Nas
razões do recurso especial, o recorrente apontou violação aos
artigos 421 e 422 do Código Civil. Sustentou a validade da
cláusula contratual que autoriza o desconto em folha do
empréstimo contraído pelo recorrido. O agravante infirmou os
fundamentos da decisão agravada. É o relatório. Passo a
decidir. A pretensão recursal merece prosperar. De início, o
enunciado 126/STF não se revela incidente na hipótese. Desde
2008, o Excelso Pretório afastou a repercussão geral da matéria
relativa aos descontos em folha de pagamento tendo em vista a
pretensão afronta aos arts. 1o, III e 7o, X, da CF. Esta a ementa
do julgado: Empréstimo. Consignação em folha de pagamento
autorizada pelo mutuário, no limite de 30% de sua
remuneração. Alegação de violação aos arts. 1o, III (dignidade
da pessoa humana) e 7o, X (proteção do salário), ambos da
Constituição Federal, em face da ausência de interesse do
recorrente no prosseguimento dos descontos em folha.
Inexistência de repercussão geral, tendo em vista que a questão
não ultrapassa os interesses subjetivos da causa. (RE 584536
RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em
04/12/2008,
DJe-035
DIVULG
19-02-2009
PUBLIC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000081-25.2019.8.26.0370 - Voto no 44768
9
20-02-2009 EMENT VOL-02349-08 PP-01665) Inviável, pois,
exigir-se da parte a interposição de recurso extraordinário na
espécie. No que tange aos descontos em folha de pagamento,
"a jurisprudência da Segunda Seção pacificou-se no sentido
de que a cláusula contratual que autoriza desconto em
folha de pagamento de prestação de empréstimo contratado
não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor,
uma vez que é circunstância facilitadora para obtenção de
crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos
para o mutuário" (EREsp 569.972/RS, Rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, DJ de 22.10.2009).
A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO -
LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA
POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. (AgRg no
REsp 1174333/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, Terceira
Turma, DJ de 12.05.2010) CIVIL. AÇÃO REVISIONAL.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
LICITUDE
DA
COBRANÇA. SÚMULA N. 294 DO STJ. DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO. SUPRESSÃO UNILATERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
LIMITE
DE
30%
DOS
VENCIMENTOS. 1. Omissis. 2. Cláusula contratual que
autoriza desconto em folha de pagamento de prestação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000081-25.2019.8.26.0370 - Voto no 44768
10
empréstimo contratado não pode ser suprimida por
vontade unilateral do devedor, uma vez que é circunstância
facilitadora para obtenção de crédito em condições de juros
e prazos mais vantajosos para o mutuário; todavia, deve
ser limitada a 30% dos vencimentos. 3. Agravo regimental
parcialmente provido." (AgRg no REsp 959.612/MG, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJ de
03.05.2010 - grifou-se) CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO.
DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
CLÁUSULA INERENTE À ESPÉCIE CONTRATUAL.
INOCORRÊNCIA
DE
ABUSIVIDADE.
PENHORA
SOBRE
REMUNERAÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
SUPRESSÃO
UNILATERAL
DA
CLÁUSULA
DE
CONSIGNAÇÃO
PELO
DEVEDOR.
IMPOSSIBILIDADE. I. É válida a cláusula que autoriza o
desconto, na folha de pagamento do empregado ou
servidor, da prestação do empréstimo contratado, a qual
não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor,
eis que da essência da avença celebrada em condições de
juros e prazo vantajosos para o mutuário (REsp n.
728.6563/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJU de 22.8.2005). II. Recurso especial não
conhecido." (REsp 758.559/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000081-25.2019.8.26.0370 - Voto no 44768
11
Junior, Quarta Turma, DJ de 08.06.2009 - grifou-se) Bancário
e processo civil. Recurso especial. Revisional de contrato.
Empréstimo com desconto em folha de pagamento. Justiça
gratuita. Ônus sucumbenciais. - Não ofende o art. 649 do CPC
a permissão para que se proceda ao desconto em folha de
pagamento. Precedentes. - Omissis. Agravo no recurso
especial não provido." (AgRg nos EDcl no REsp 1031949/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ de 05.08.2008 )
Patente a divergência do acórdão recorrido em relação ao
entendimento
firmado
por este Tribunal Superior,
imperioso reconhecer a possibilidade de manutenção do
desconto em folha de pagamento conforme pactuado. Por
fim, registro que a parte autora, na inicial, não sustenta o
extravaso do limite de 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos, tolerado por esta Corte Superior,
postulando, sim, a proibição de qualquer desconto em folha
de pagamento, pleito que se revela improcedente. Ante o
exposto, conheço o agravo para, desde logo, dar
provimento ao recurso especial, julgando totalmente
improcedentes os pedidos. Diante da improcedência,
condeno a parte autora ao pagamento das custas
processuais e honorários de advogado que fixo em R$
3.000,00, em face de pequena dimensão econômica da lide,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000081-25.2019.8.26.0370 - Voto no 44768
12
observando-se, ainda, a AJG concedida na origem.”
(AREsp 489988/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, data
da publicação: 11/11/2015, o destaque não consta do original).
Quanto à licitude de desconto em folha de
pagamento de 5% do rendimento da parte mutuária para
satisfação de parcelas oriundas de cartão de crédito, conforme
expressa previsão da MP 681, de 10.07.2015, convertida na LF
11.3172/2015, que alterou a redação de normas da LF
10.820/2003, a orientação dos julgados extraídos do site deste
Eg. Tribunal de Justiça: (a) “CONTRATO BANCÁRIO - Ação
ordinária revisional de cláusula contratual Retenção parcial
dos vencimentos da autora para amortização de parcelas de
empréstimo Desconto autorizado desde que limitado a 30%
da remuneração disponível - Incidência analógica das Leis nos.
10.820/03 e 8.112/90, com a nova redação dada pela MP n°
681, de 10.07.2015, Lei n° 10.953/04 e dos Decretos Federais
nos. 4.840/03 e 6.574/08 Procedência mantida - Recurso
improvido. (...) Reconhecida a legitimidade do desconto, seja
em folha, seja em conta-corrente, havendo pactuação em
cláusula expressa, nos limites e condições autorizados pela
legislação vigente que, agora, por força da Medida
Provisória n° 681, de 10.07.2015, que alterou as Leis n°s.
10.820/2003, 8.213/91 e 8.112/90, publicada no Diário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000081-25.2019.8.26.0370 - Voto no 44768
13
Oficial da União de 13.07.2005 e início de vigência na
referida data, é de 35% da remuneração disponível do
empregado regido pela CLT ou do servidor público, ativo
ou inativo, se houver, dentre os contratos, dívida de cartão
de crédito, de modo que os 5% a mais previstos na
mencionada
medida
provisória
sejam
destinados
exclusivamente ao pagamento de despesas com cartão de
crédito, o que não se verifica no vertente caso” (20a Câmara
de Direito Privado, Apelação 0005048-88.2009.8.26.0562, rel.
Des. Correia Lima, v.u., j. 23/11/2015, o destaque não consta
do original); (b) “CONTRATO BANCÁRIO Empréstimos
consignados Descontos sobre a renda líquida do consumidor
Percentual máximo de 30% - Art. 2o, § 2o, I, da Lei no 10 820/2
003 - Atendimento ao princípio da dignidade da pessoa
humana - Afastada a ampliação de 30% para 35% do limite
de desconto previsto na MP 681, que não se aplica ao caso,
mas apenas à hipótese de pagamento de despesas com
cartão de crédito - Recurso improvido.” (23a Câmara de
Direito Privado, Apelação 1000921-17.2014.8.26.0562, rel.
Des. J. B. Franco de Godoi, v.u., j. 11/05/2017, o destaque não
consta do original); (c) “Ação revisional - Contrato bancário de
empréstimo mediante desconto de parcelas de pagamento em
folha
de
pagamento
(empréstimo
consignado)
-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000081-25.2019.8.26.0370 - Voto no 44768
14
Admissibilidade, desde que respeitado o limite de 30% do
rendimento líquido Regularidade dos encargos contratuais -
Questões que não compuseram o pedido inicial, tampouco
foram abordadas na r. sentença - Impossibilidade de
conhecimento - Inteligência do art. 492 do CPC/2015 Autora
servidora pública estadual - Inaplicabilidade de limitação dos
descontos a 40% do rendimento líquido - Prevalência da Lei
Federal no 10.823/2006 sobre o Decreto Estadual no
61.470/2015 - Proteção especial à verba remuneratória -
Vedação à abusividade - Interpretação sistemática dos arts.
7o, inc. X, da CF e 833, inc. IV, do CPC/2015 - Respeito ao
princípio da hierarquia legislativa - Med.Prov. 681/2015
(convertida na Lei 13.172/2015) que ampliou o limite para
35%, mas cingiu a alíquota de 5% ao cartão de crédito
consignado - Recurso parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, improvido" (16a Câmara de Direito Privado,
Apelação 1037724-56.2016.8.26.0100, rel. Des. Miguel
Petroni Neto, v.u., j. 02/05/2017, o destaque não consta do
original); e (d) “Apelação Cível. Ação revisional de contrato
de
empréstimo
bancário.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo. Contratos de mútuo. Adimplemento realizado
mediante desconto em conta-corrente, que acaba por abranger
os vencimentos do autor quase em sua totalidade. Medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000081-25.2019.8.26.0370 - Voto no 44768
15
Provisória no 681/2015. Aumento da margem consignável
para o patamar de 35% dos rendimentos líquidos, desde
que os 5% a mais sejam utilizados exclusivamente para
quitar dívidas com o cartão de crédito, o que não ocorre no
caso. Limite de 30% dos vencimentos líquidos do mutuário
que deve ser observado. Restrição que tem por escopo a
preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo
existencial. Multa diária não exagerada e limitada. Incentivo ao
cumprimento da determinação. Possibilidade. Violação à
Súmula 410 do STJ não caracterizada. Sentença mantida.
Recurso não provido.” (22a Câmara de Direito Privado,
Apelação
0031115-82.2013.8.26.0002.
rel.
Des.
Hélio
Nogueira, v.u., j. 04/04/2016, o destaque não consta do
original).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso. Diante do exposto no art. 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade que
favorece o apelante.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator